Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITORA REPRESENTANTE LEGAL DOS MENORES ALIMENTANDOS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE NA CONCILIAÇÃO. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da busca pela solução consensual dos conflitos (art. 3o, §3o, do CPC/15), mormente nos casos de família (art. 694 do CPC/15), não é absoluto e não se mostra imprescindível para o deslinde do feito, razão pela qual é preciso compatibilizá-lo com a efetiva proteção dos direitos fundamentais das vítimas de violência doméstica, especialmente no que tange à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e à não revitimização da mulher em situação de violência (art. 10-A, §1o, II e III, da Lei no 11.340/2006).
2. Verificada a existência de medidas protetivas de urgência vigentes em favor da representante legal dos menores alimentandos, em razão de violência doméstica praticada pelo genitor, e manifestado expressamente o desinteresse na autocomposição, é possível dispensar a realização de audiência de conciliação em ação de alimentos, inclusive por meio virtual. A tentativa de conciliação, nesse contexto, além de infrutífera, representa risco de revitimização e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.